Tribunal: TJSP
Processo: 2288625-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – IMPENHORABILIDADE DE BENS – PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE. Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela Dersa de prosseguimento da execução por meio do regime de precatórios. Descabimento. Sociedade de economia mista cujo estatuto social prevê exploração de atividade econômica concorrencial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – IMPENHORABILIDADE DE BENS – PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE. Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido formulado pela Dersa de prosseguimento da execução por meio do regime de precatórios. Descabimento. Sociedade de economia mista cujo estatuto social prevê exploração de atividade econômica concorrencial. Submissão às regras do direito privado. Observância do entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 253. Decisão mantida. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.